Tribunal: TJSP
Processo: 1000435-07.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI – Transferência de imóvel em integralização de capital social. Insurgência contra indeferimento do pedido de reconhecimento de imunidade. Sentença denegatória da segurança. Imunidade reconhecida administrativamente após o ajuizamento da ação, com base em novos documentos. Perda do objeto. Carência superveniente. Extinção sem julgamento do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372329
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000435-07.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante F.B.S
HOLDING, ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Extinguiram o processo
nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, prejudicado o exame do
mérito recursal, sem inversão da sucumbência. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-07.2018.8.26.0040 -Voto no
2
Voto no 31.553 [DIGITAL]
Apelação no 1000435-07.2018.8.26.0040
Apelante: F.B.S. Holding, Administração de Bens e Participações Ltda
Apelado: Município de Américo Brasiliense
Comarca: Américo Brasiliense
APELAÇÃO Mandado de segurança ITBI Transferência de
imóvel em integralização de capital social. Insurgência contra
indeferimento do pedido de reconhecimento de imunidade.
Sentença denegatória da segurança. Imunidade reconhecida
administrativamente após o ajuizamento da ação, com base em
novos documentos. Perda do objeto. Carência superveniente.
Extinção sem julgamento do mérito.
Cuida-se de apelação (fls. 317/330) em face de sentença (fls.
301/3041) que denegou segurança, rejeitando pedido de reconhecimento de
imunidade de ITBI sobre transferência de imóvel em integralização de capital
social, sob fundamento de que não comprovado o preenchimento dos requisitos
legais.
Sustenta descabimento da denegação da ordem diante do
reconhecimento do benefício pelo Município, requerendo seja reformada a sentença
para determinar a expedição de certidão declaratória de imunidade em relação ao
imóvel descrito na inicial.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 335).
É o relatório.
A apelante impetrou mandado de segurança diante do indeferimento
do pedido de reconhecimento de imunidade de ITBI sobre transferência de imóvel
para integralização de capital social.
Conforme informações prestadas pelo Município, o indeferimento
do pedido decorreu da ausência de documentos suficientes para comprovar o
preenchimento dos requisitos legais, mas que diante da documentação acostada aos
1 Embargos de declaração rejeitados (fls. 315).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-07.2018.8.26.0040 -Voto no
3
autos, a imunidade foi reconhecida administrativamente em novo requerimento
formulado pela impetrante.
Não se trata, portanto, de reconhecimento do pedido, mas de
carência superveniente da ação pela perda do objeto.
Nesse quadro, de rigor a extinção do processo sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
E conforme reconhece a impetrante, o pedido de imunidade
somente foi deferido após a juntada dos documentos pertinentes (fls. 308), cuja
ausência, como acima exposto, motivou o indeferimento inicial, objeto do
mandamus.
Assim, foi a impetrante quem deu causa à ação, devendo arcar com
as custas processuais.
Posto isso, extingue-se o processo nos termos do artigo 485, VI
do Código de Processo Civil, prejudicado o exame do mérito recursal, sem
inversão da sucumbência.
João Alberto Pezarini
Relator